Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701300-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP AGRAVADO: RUBIA MARA DE CASTRO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO e outros em que pretendem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Na origem, o magistrado julgou improcedente a impugnação apresentada pelos agravantes, nos seguintes termos: “Recebo a manifestação de ID 99917053 como impugnação à execução oposta pelos executados, contra a decisão de ID 97472802 que deferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação do imóvel indicado pelo credor. É o relatório do essencial. DECIDO. A impugnação não merece prosperar, porquanto os executados não lograram êxito em demonstrar que não possuem outros imóveis, já que a consulta realizada no ERIDF, de IDs 93147116, 93147117, 93147119, 93147120, 93147124 e 93147125, atesta que são proprietários de diversos bens no Distrito Federal, do que se infere que o imóvel indicado para penhora não seja o único dos suplicados e utilizado pela entidade familiar para moradia, não sendo portanto considerado bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990, portanto, penhorável. Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão. Sem custas e honorários advocatícios. Intimem-se. Ocorrida a preclusão, proceda-se conforme determinado em ID 97472802. Cumpra-se” Alega a parte agravante, em síntese, que o imóvel é bem de família e defende sua impenhorabilidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para impedir a avaliação do bem. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Compulsando detidamente o feito originário, sequer foi realizada a penhora e avaliação do imóvel indicado, no qual já constam duas penhoras registradas em sua matrícula, determinadas pelos juízos da 11a Vara Cível e 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos valores de R$ 59.785,82 e R$ 1.942.288,94. Assim, sequer há manifestação nos autos quanto ao interesse da parte credora quanto à efetivação da penhora posto que não há avaliação atualizada do valor venal do imóvel. Ante o exposto, indefiro de efeito suspensivo da decisão a quo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensando as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator